Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE BOLETOS. DESCUMPRIMENTOS REITERADOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei 9.656/1998, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, fixa a possibilidade de rescisão contratual pelo não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 1.1. O mero inadimplemento de parcela mensal não gera a rescisão automática do contrato de plano de saúde, sendo imprescindível a notificação do devedor, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.
2. Em que pese a existência de título executivo judicial transitado em julgado determinando a continuidade da prestação do serviço de plano de saúde, a prestadora reiteradamente se omitiu na emissão dos boletos para pagamento das mensalidades, inclusive com o cancelamento do contrato, mesmo diante da consignação dos valores em juízo, fatos que demonstram a necessidade e utilidade da presente demanda judicial.
3. A conduta da prestadora de plano de saúde de, reiteradamente, descumprir obrigação imposta por título executivo judicial transitado em julgado, ocasionando o cancelamento do plano de saúde da beneficiária, mesmo com o pagamento das parcelas mensais, e a interrupção do tratamento oncológico da consumidora, são fatos suficientes para demonstrar a ocorrência de abalo desproporcional à honra, configurando um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
4. Apelação conhecida e não provida.